Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-46.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-46.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ANDRE SILVA SOUSA Advogado(s): LEANDRO SILVA CORREIA Apelada: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. VÍCIO INSANÁVEL. EXAME DE REGIÃO ANATÔMICA DIVERSA DA EFETIVAMENTE LESIONADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA DIRECIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO PÉ E PERNA ESQUERDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que julgou improcedente o pedido. O Apelante sustenta que a perícia judicial apresenta vícios insanáveis, pois avaliou região anatômica diversa daquela efetivamente lesionada no acidente (joelho esquerdo), quando os documentos médicos demonstram inequivocamente trauma no pé e perna esquerda, configurando cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prova pericial produzida é válida e adequada quando direcionada a região anatômica diversa daquela efetivamente lesionada no acidente automobilístico, conforme documentado nos relatórios médicos contemporâneos ao evento. III. Razões de decidir 3. A perícia médica constitui meio de prova fundamental em ações indenizatórias de seguro DPVAT, sendo essencial que o perito examine precisamente as lesões objeto da controvérsia para cumprir sua finalidade probatória. 4. Os documentos médicos contemporâneos ao acidente são uníssonos em descrever trauma no pé e perna esquerda decorrente da queda de motocicleta, enquanto o perito judicial direcionou sua avaliação ao joelho esquerdo e à região lombar. 5. A avaliação pericial de estruturas anatômicas não diretamente relacionadas ao trauma primário representa vício insanável na produção da prova, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz determinará nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, circunstância presente no caso em análise. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia médica. Tese de julgamento: "1. A prova pericial em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser direcionada especificamente às lesões efetivamente sofridas no acidente, conforme documentado nos relatórios médicos contemporâneos ao evento. 2. Constitui vício insanável a perícia médica que examina região anatômica diversa daquela traumatizada, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 480 e 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000163-46.2022.8.05.0036, sendo Apelante André Silva Sousa e Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator